Tribunal: TJPA
Processo: 0016375-29.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016375-29.2018.8.14.0051

APELANTE: NATANAEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO DA CORRÉ. DEPOIMENTO POLICIAL. FUGA DO ACUSADO. REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 dias-multa. Consta dos autos que policiais militares apreenderam 18 papelotes de cocaína, balança de precisão, dinheiro em espécie e materiais para embalagem em residência utilizada para comercialização de entorpecentes, tendo o apelante fugido do local ao perceber a aproximação policial. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva atribuída ao apelante; (ii) estabelecer se os depoimentos policiais possuem idoneidade para fundamentar decreto condenatório; e (iii) determinar se a dosimetria da pena e o regime prisional fixados na sentença devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

4.

Os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares mostram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios, especialmente com a confissão da corré, possuindo plena validade para embasar a condenação.

5.

A confissão judicial da corré, ao afirmar que o apelante buscava e comercializava os entorpecentes, constitui elemento probatório robusto, sobretudo diante da inexistência de indícios de imputação falsa.

6.

A fuga do apelante no momento da abordagem policial, associada à apreensão de drogas, dinheiro e instrumentos típicos da traficância no imóvel, reforça o contexto de comercialização ilícita de entorpecentes.

7.

A reincidência do apelante, comprovada por condenação transitada em julgado, impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

8.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo proporcional o acréscimo decorrente da agravante da reincidência.

9.

O regime inicial semiaberto foi mantido em observância ao princípio da vedação da reformatio in pejus, embora a reincidência autorizasse regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Depoimentos policiais prestados sob o crivo do contraditório possuem valor probatório idôneo quando coerentes e corroborados pelos demais elementos dos autos.

2.

A confissão da corré, aliada à apreensão de drogas e instrumentos de traficância, comprova a autoria do crime de tráfico de drogas.

3.

A fuga do acusado durante abordagem policial constitui indício relevante de autoria quando inserida em contexto probatório harmônico.

4.

A reincidência específica impede a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

5.

A ausência de recurso ministerial impede o agravamento do regime prisional em razão da vedação da reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXIII. CPP, art. 386, VII. CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 61, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2148673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2408638/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.11.2023, DJe 27.11.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0801563-83.2021.8.14.0037, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 30.09.2024; STJ, REsp nº 2051649/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 667415/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, em favor de NATANAEL DOS SANTOS SILVA, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID 21652495) que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Consta da denúncia (ID 21652453) que, no dia 23 de novembro de 2018, por volta das 16h, no bairro Amparo, em Santarém/PA, policiais militares em patrulhamento avistaram dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da guarnição, o apelante Natanael dos Santos Silva, que estava na janela do imóvel, empreendeu fuga imediata para o interior da casa e evadiu-se pelos fundos, pulando muros de residências vizinhas. No interior do imóvel, onde permanecia a corré Franceliana Monteiro Dias, foram apreendidos 18 papelotes de cocaína (22,6g), a quantia de R$ 681,00 em espécie, uma balança de precisão e materiais para embalagem. A exordial descreve que os denunciados comercializavam entorpecentes, cabendo ao apelante a função de buscar a droga e à corré a função de vender.

A denúncia foi recebida em 21 de março de 2023 (ID 21652468). Durante a instrução processual (ID 21652488), procedeu-se à oitiva da testemunha policial e ao interrogatório dos réus. A corré Franceliana confessou a prática do tráfico e detalhou a participação do apelante. O réu Natanael, por sua vez, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Em suas razões recursais (ID 21652537), a defesa pugna pela absolvição do apelante com fulcro no art. 386, VII, do CPP, sustentando a negativa de autoria e a fragilidade do conjunto probatório. Alega que a condenação se baseou exclusivamente em depoimentos policiais e que nada de ilícito foi apreendido em posse direta do réu no momento da fuga.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso (ID 21652540). Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID 22570465).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Autoria e Materialidade Delitiva

A defesa sustenta a tese de insuficiência de provas, argumentando que a negativa de autoria do apelante não foi superada por elementos robustos. Contudo, a análise detida dos autos revela que a condenação proferida em primeiro grau encontra-se solidamente amparada em provas colhidas sob o crivo do contraditório. A materialidade do crime de tráfico está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo Laudo de Exame Toxicológico (ID 21652448) que atestou positivo para a substância "cocaína". Quanto à autoria, as circunstâncias do flagrante e os depoimentos judiciais formam um juízo de certeza inabalável.

O policial militar Sidney de Vasconcelos, em depoimento judicial (ID 21652489), relatou que a guarnição recebeu denúncias prévias sobre a existência de um ponto de venda de drogas na residência dos réus. Detalhou que, ao chegar ao local, visualizaram o apelante conversando com dois indivíduos pela janela e que, ao notar a presença policial, o réu fugiu imediatamente para o interior do imóvel e evadiu-se pelos fundos. Afirmou, ainda, que a corré Franceliana, presente na casa, admitiu que a droga pertencia ao seu companheiro, o ora apelante.

A corré Franceliana Monteiro Dias, em seu interrogatório judicial (ID 21652491), apresentou confissão detalhada e espontânea. Declarou que vivia com Natanael há oito anos e que ambos comercializavam entorpecentes há cerca de três meses por estarem desempregados. Afirmou textualmente: "
o artigo 33 é verdadeiro... ele [Natanael] buscava a droga... as vezes vendia na rua, as vezes em casa".
Tal depoimento, por vir de pessoa com vínculo afetivo e filhos em comum com o réu, possui elevado valor probatório, pois não se vislumbra qualquer motivo para uma incriminação falsa, refutando a tese de negativa de autoria.

2.2. Da Validade do Depoimento Policial

A tese defensiva de que o depoimento policial seria insuficiente para a condenação não encontra amparo na jurisprudência consolidada. O testemunho de agentes do Estado, quando coerente e harmônico com as demais provas, possui pleno valor probatório, especialmente quando submetido ao contraditório judicial. A condição de policial não desqualifica a testemunha, possuindo seus atos presunção de legitimidade. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente a validade de tais depoimentos em casos oriundos deste Estado:

"
A jurisprudência desta Corte reconhece que os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e corroborados por outros elementos probatórios, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade.
No caso concreto, a condenação do recorrente fundamenta-se em provas robustas, consistindo nos depoimentos detalhados dos policiais que participaram da operação (...)." (STJ - REsp: 2148673 PA 2024/0203031-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) –
destaquei
.

No mesmo sentido, a Quinta Turma do STJ consolidou que:

"
É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie.
" (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) –
destaquei
.

Reforçando tal entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu em caso análogo:

"
A condenação pelo crime de tráfico de drogas foi amparada em depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais militares, dotados de fé pública.
(...) Tratando-se de crime permanente, o flagrante justifica a ação policial, inexistindo qualquer ilicitude a contaminar o conjunto probatório. (...)
Inviável a desclassificação do crime para uso de substâncias entorpecentes, considerando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, bem como os apetrechos encontrados no local, caracterizando tráfico.
" (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08015638320218140037 22546329, Relator.: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal) —
destaquei
.

2.3. Da Fuga e do Contexto Fático

A fuga do apelante no momento da abordagem policial é elemento que não pode ser ignorado. Embora a evasão, por si só, não configure o crime, ela constitui indício relevante de culpabilidade quando inserida em um contexto de apreensão de drogas e apetrechos (balança de precisão) na residência do réu. A tentativa de evadir-se pulando muros, abandonando sua companheira e filhos no local, reforça a convicção de que o apelante exercia a traficância e buscava evitar a prisão em flagrante. A união do depoimento policial, da confissão detalhada da corré e da fuga do apelante forma um conjunto probatório robusto e harmônico, que afasta qualquer dúvida razoável sobre a autoria delitiva, tornando inviável a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.4. Da Dosimetria da Pena e do Regime Prisional

Compulsando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, verifico que a pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 anos. Na segunda fase, foi corretamente aplicada a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), uma vez que o réu possui condenação anterior transitada em julgado (Proc. 0011954-69.2013.8.14.0051). O aumento de 06 meses mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao histórico criminal do agente. A condição de reincidente impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), conforme exigência legal de primariedade e bons antecedentes. Sobre o rigor na análise dos requisitos da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça recentemente reafirmou:

"
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio da presunção de inocência.
" (STJ - REsp: 2051649 SP 2023/0040223-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024) —
destaquei
.

No caso em tela, contudo, não se trata de meras ações em curso, mas de
reincidência específica com trânsito em julgado
, o que constitui óbice legal intransponível à concessão do benefício. Quanto ao regime prisional, o magistrado fixou o regime semiaberto. Tratando-se de réu reincidente com pena superior a 4 anos, a fixação de regime mais gravoso é a regra, conforme entendimento do STJ:

"
Como se vê, resta fundamentada a aplicação do regime prisional fechado ao paciente
. Isso porque, em que pese tenha sido imposta reprimenda superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, não há que se falar em fixação do regime prisional semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, b, do Estatuto Repressor.
" (STJ - AgRg no AgRg no HC: 667415 SP 2021/0152122-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) –
destaquei
.

No entanto, em observância ao princípio da
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS
, mantenho o regime semiaberto fixado na sentença, uma vez que não houve recurso da acusação quanto a este ponto.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/06/2026